Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL. DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Não se recebe queixa-crime por difamação e injúria, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado à parte querelada realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (arts. 139 e 140, c/c art. 141, III, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus difamandi e injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, "não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal" (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
3. Nas circunstâncias do caso em exame, os fatos narrados na inicial não constituem crime, conforme corretamente considerou o magistrado na origem, pois não houve imputação de um fato com a intenção de difamar ou injuriar a querelante, não se notabilizando elemento subjetivo específico do injusto de crime contra a honra. A propósito, ressalta-se trecho da decisão que rejeitou a queixa-crime:
“Assim, não vislumbro que a querelada, com sua conduta, teve a intenção de macular a honra da querelante, mas sim de criticá-la, diante do descontrole emocional que experimentou, pelo fato de acreditar que a querelante estaria tendo um relacionamento amoroso com seu marido. Portanto, sobressai-se unicamente o animus criticandi.”
4. Por outro lado, o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação e a persecução penal em relação a ele é de ser encetada pelo Ministério Público, mediante representação da vítima, só se mostrando viável a ação penal privada quando subsidiária da ação penal pública, se comprovada omissão do órgão acusador. Não é o caso dos autos, em que o querelante postula a persecução penal relativa ao crime tipificado no art. 147, do CP, sem demonstração de omissão do Ministério Público.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.